Tribunal: TJDFT
Processo: 0743100-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743100-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IDENILSON DA SILVA FREITAS, IONARA PATRICIA ALMEIDA BRAGA DA SILVA REU: PEDRO AUGUSTO PACHECO, GESLANIA BARBOSA DA CRUZ PACHECO D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por Idenilson da Silva Freitas e Ionara Patrícia Almeida Braga da Silva em desfavor de Pedro Augusto Pacheco e Geslania Barbosa da Cruz Pacheco, com vistas à rescisão de decisão interlocutória de mérito proferida nos autos do Processo no 0711968-39.2022.8.07.0003, que reconheceu o cancelamento de sentença anterior proferida, dando seguimento ao feito. O pleito rescisório fundamenta-se na alegação de ofensa à coisa julgada e por violar norma jurídica (art. 966, IV e V, do CPC/15). Na exordial (ID 64949554), narram que houve sentença reconhecendo a prescrição da pretensão dos Autores, no Processo no 0711968-39.2022.8.07.0003, a qual foi regularmente juntada aos autos no mesmo dia da sua prolação, mas, de maneira absolutamente inesperada e sem qualquer provocação das partes, o d. Juízo entendeu que se tratava de um equívoco, tendo ordenado o cancelamento da movimentação. Aduzem que o pronunciamento judicial é uma decisão interlocutória de mérito, pois decidiu sobre cancelamento, de ofício, de sentença anteriormente proferida. Defendem que o cancelamento/anulação/reforma/desconsideração de sentença, após sua publicação, não encontra amparo legal, salvo em casos excepcionais previstos no ordenamento jurídico, como em hipóteses de erro material, omissão ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 494 e 535 do CPC/15. Argumentam que a anulação de uma decisão judicial sem a devida intimação das partes e sem a concessão de oportunidade para que elas se manifestem configura uma violação direta ao contraditório e ampla defesa, além de ofender a segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais. Por fim, a parte Autora também afirma que a anulação de ofício de um pronunciamento judicial já proferido viola o princípio da coisa julgada. Requerem, por fim, a antecipação da tutela para que seja suspenso o Processo no 0711968-39.2022.8.07.0003 e que seja determinado o desbloqueio das contas dos Autores até julgamento da presente demanda. O Excelentíssimo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (ID 64984460), Relator natural do processo, concedeu à parte Autora o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial, a fim de esclarecer sobre o cabimento da ação rescisória contra determinação judicial sem conteúdo decisório, bem como recolher as custas processuais e o depósito exigido pelo art. 968, II, do CPC/15. Emenda à inicial apresentada pelos Autores (ID 66252909), por meio da qual requerem a rescisão da sentença condenatória e acórdão que a modificou, por ofenderem a coisa julgada, pois aduzem que tal pronunciamento judicial decide algo que já foi sentenciado e, portanto, viola manifestamente norma jurídica. Houve também a juntada de comprovantes do pagamento das custas processuais e depósito prévio (IDs 66252912, 66252913, 66252914 e 66252915). Os autos vieram a mim distribuídos como Relator eventual (IDs 66276037 e 66279513). Decido. Da análise dos autos, infere-se que os fundamentos constantes da causa de pedir declinados pela parte Autora não demonstram, sequer em tese, a presença de hipótese justificadora do ajuizamento da rescisória. A despeito do esforço argumentativo dos Postulantes, a presente ação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Compulsando os autos originários, observa-se que a r. sentença que pronunciou a prescrição foi proferida em 4/10/2022 e foi excluída a movimentação processual a ela relacionada em 10/10/2022, quando nem sequer havia sido disponibilizada no DJe, o que somente ocorreu em 11/10/2022 (ID 64951017 - pág. 2). A regra estabelecida no art. 494 do CPC/15, que somente permite ao Juiz alterar a sentença para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de Embargos de Declaração incide apenas após publicada a sentença, hipótese não contemplada no caso dos autos, consoante exposto. Por outro lado, o pronunciamento judicial primevo não se mostrava imutável, porquanto ainda não havia transitado em julgado. Do alinhado, a r. sentença e o acórdão que se pretende rescindir não violam norma jurídica ou a coisa julgada. Portanto, não havendo na inicial argumentos que demonstrem, ao menos em tese, a presença dos motivos que justificam o ajuizamento da rescisória, há que ser reconhecida a carência de ação devido à inadequação da via eleita. Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 330, I e III, c/c art. 485, I, do CPC/15. Custas pela Autora. Sem honorários. Considerando que não foi formada a relação jurídico-processual, autorizo o levantamento do depósito prévio pela parte Autora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator